Tribunal: TJDFT
Processo: 0729077-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. AGRAVANTE INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL. PRETENSÃO DEDUZIDA POR PADRASTO EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. PORTARIA N. 8/2016-VEP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito do preso de receber visitas da família e de amigos não é absoluto podendo ser mitigado, com base em circunstâncias do caso concreto.
2. O artigo 6o da Portaria no 8/2016 da VEP proíbe a visitação de detento por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto.
3. O padrasto do agravante está cumprindo pena privativa de liberdade no regime aberto, não sendo razoável autorizar o seu direito de visitação ao agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.